Tribunal: TJMT
Processo: 1045693-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045693-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VISTA ALEGRE LTDA - CNPJ: 09.358.882/0001-36 (AGRAVANTE), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - CPF: 008.902.581-47 (ADVOGADO), ADALTO DE FREITAS FILHO - CPF: 315.866.001-68 (AGRAVADO), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–

DEFERIMENTO DE LIMINAR -
SEMOVENTES
–

ESBULHO CONFIGURADO
–

AUTOTUTELA
–

COMPENSAÇÃO
–

IMPOSSIBILIDADE
–

POSSE NOVA
–

REQUISITOS PREENCHIDOS

–

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse de 62 semoventes, reconhecendo esbulho praticado pela agravante.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em
analisar
: (i) se a retenção de semoventes como compensação de débito configura esbulho
apto à concessão da liminar de reintegração de posse
; (
ii
) se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC; e (
iii
) se a ação foi ajuizada dentro do prazo de ano e dia.

III. Razões de decidir

3.
A retenção unilateral de semoventes pela agravante, sob alegação de compensação de débito, configura autotutela e
caracteriza esbulho possessório
apto
à concessão da liminar de reintegração de posse dos animais
.

4.

Entre o
apontado
esbulho (08/11/2024) e o ajuizamento da ação (21/10/2025) não transcorreu ano e dia, caracterizando posse nova e autorizando a concessão de liminar.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Agravo desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"1.

A retenção unilateral de semoventes como forma de compensação de débito configura esbulho possessório e autotutela,
dando ensejo à concessão da liminar de reint
eg
ração de posse dos anim
ais
.
2.
O marco temporal para caracterização da posse nova é a data do esbulho, autorizando-se a liminar quando não transcorrido ano e dia até o ajuizamento da ação
."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AGROPECUÁRIA VISTA ALEGRE LTDA.
em face da decisão proferida n
a
ação de reintegração de posse de semoventes n.º 1012295-86.2025.8.11.0004,
que
deferiu liminarmente a reintegração de posse em favor de
ADALTO DE FREITAS FILHO
relativamente a 62 (sessenta e dois) bezerros/garrotes da raça nelore.

Nas razões recursais (ID. 336566350), a agravante sustenta que a retenção dos semoventes decorreu de legítimo exercício do direito de compensação, fundado nos artigos 368 e seguintes do C
C
, em virtude de inadimplemento contratual do agravado no montante de R$ 589.944,15 (quinhentos e oitenta e nove mil, novecentos e quarenta e quatro
reais e quinze centavos), oriundo de contrato de arrendamento rural celebrado entre as partes.

Alega que o agravado deixou de quitar o saldo remanescente do arrendamento no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e abandonou 427 (quatrocentos e vinte e sete) animais na propriedade após o término do contrato, gerando custos adicionais de manutenção.

Aduz que a compensação encontra respaldo contratual expresso e que a posse dos animais é velha, ultrapassado o prazo de ano e dia, o que afasta a concessão de liminar.

Argumenta que o agravado apresentou narrativa omissa e tendenciosa, induzindo o juízo a erro.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, com a manutenção da posse dos semoventes sob sua guarda como garantia do crédito.

Em decisão monocrática
(
ID
.
336833852
)
, a eminente Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas indeferiu a antecipação da tutela recursal
.

Irresignada, a agravante interpôs agravo interno com pedido de retratação
(
ID
.
338490392
)
, reiterando os argumentos anteriormente expendidos.

Contrarrazões
a
presentadas pelo agravado
(
ID
.
344751883
)
, pugnando pela manutenção integral da decisão agravada.

Posteriormente, a eminente Desembargadora Relatora declarou-se suspeita para atuar no feito, por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 145, § 1º, do C
PC
, conforme decisão de ID
.
347473870, determinando a remessa dos autos ao Desembargador sucessor na forma regimental.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Para a concessão da tutela
liminar de reintegração de posse,
o artigo 561 do Código de Processo Civil exige a demonstração cumulativa de: (i) a posse anterior do requerente; (
ii
) o esbulho praticado pelo requerido; (
iii
) a data do esbulho; e (
iv
) a perda da posse.

No caso
dos autos
, todos esses requisitos restam demonstrados, inclusive pela própria narrativa da agravante.

Quanto à posse anterior, o contrato de arrendamento rural celebrado entre as partes em 21/06/2023,
(Id. 212380061),
acostado aos autos originários, confere ao agravado a posse direta dos semoventes que foram levados à propriedade da agravante para pastejo.
Em s
endo o agravado o proprietário e possuidor dos animais, sua posse anterior é incontroversa
.

No tocante ao esbulho e à sua data, a agravante confessa, de forma expressa e reiterada, que em 08/11/2024 reteve deliberadamente os 62 bezerros/garrotes, impedindo o agravado de exercer plenamente seus direitos possessórios sobre os referidos semoventes. Tal confissão, aliada ao termo de entrega parcial, ao boletim de ocorrência e ao depoimento do gerente da fazenda perante a autoridade policial, confirma,
em
cognição sumária própria desta fase, tanto o esbulho quanto sua data.

Quanto à perda da posse, é inequívoco que o agravado foi privado do exercício pleno de seus direitos possessórios sobre as 62 cabeças de gado bovino retidas.

Insta observar que a
agravante invoca os artigos 368 e seguintes do C
C
para sustentar que a retenção dos semoventes configura exercício regular do direito de compensação, e não esbulho possessório
. Porém,
tal
argumento não prospera.

Isto porque,
a compensação legal, prevista no artigo 368 do C
C
, pressupõe que as dívidas sejam líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. No caso concreto, há controvérsia relevante sobre a existência, o
valor e a extensão do suposto débito do agravado perante a agravante, circunstância que afasta a liquidez necessária para a compensação legal
.

Quanto à compensação convencional, a agravante sustenta que o contrato de arrendamento prevê expressamente a possibilidade de retenção de animais como forma de compensação.

Contudo, ainda que tal cláusula exist
a
nos termos alegados, a autotutela privada mediante subtração forçada de bens alheios não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro
.

Sendo assim, mesmo diante de crédito contratualmente previsto, o credor não está autorizado a apoderar-se unilateralmente de bens do devedor sem o devido processo legal, sob pena de configurar esbulho possessório e, eventualmente, ilícito penal.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme ao rechaçar a prática de autotutela em conflitos possessórios e obrigacionais, reconhecendo a necessidade de intervenção judicial para a resolução de tais controvérsias
, vejamos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR DEFERIDA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE SOBRE SEMOVENTES - CONTRATO DE PARCERIA - ALEGAÇÃO PELO PROPRIETÁRIO DA FAZENDA DE QUE O GADO ESTARIA A GARANTIR DÍVIDA - ESBULHO RECONHECIDO - LIMINAR CONFIRMADA EM FAVOR DO POSSUIDOR DO GADO. -
O fato
dos
semoventes serem garantidores de dívida, não autoriza o proprietário da fazenda e titular da garantia de apossar das cabeças de gado pertencentes a terceiros, impondo-se a confirmação da liminar de reintegração de posse a favor destes últimos, diante da demonstração da posse anterior e do esbulho ocorrido."
(TJ-MG - AI: 10521120125021001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata,
Data de Julgamento: 25/04/2013, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL)
(Negritei)

Outrossim
,
sustenta a
agravante que a manutenção da liminar
reintegratória
acarreta risco de dano irreversível, diante da alegada insolvência do agravado e da impossibilidade de recuperar o crédito em caso de alienação dos animais.

Tal argumento, contudo, não se presta a afastar a tutela possessória deferida. Com efeito, o risco de inadimplemento futuro de eventual crédito da agravante não legitima a retenção atual de bens alheios.

Nesse cenário, confirma-se a presença dos pressupostos do art.
561
do
CPC/2015
, quais sejam, o exercício fático de posse anterior pelo agravado e a perda da posse mediante esbulho perpetrado pela agravante, de forma que a decisão recorrida deve ser mantida
incólume
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento e
julgo prejudicado
o Agravo Interno.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026